Tribunal: CARF
Processo: 10410.721837/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 06/08/2018 a 21/12/2018
SOLIDARIEDADE. ART. 124 CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA. ART. 121 CTN.
O art. 124 do CTN, que trata da solidariedade em matéria tributária, nada mais é do que uma das formas de distribuição da responsabilidade pelo pagamento dos tributos, inclusive daqueles incidentes sobre as operações de importação, entre os sujeitos passivos da obrigação principal, não se prestando, por si só, para a determinação de qualquer sujeição passiva. Para que alguém possa ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento dos tributos, é preciso que, antes, esse alguém seja legitimado como sujeito passivo da obrigação tributária, o que deve ser feito à luz do art. 121 do CTN.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 06/08/2018 a 21/12/2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que ensejaram o lançamento do crédito, especialmente quando não identificado qualquer cerceamento ao direito de defesa da parte autuada.

Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 06/08/2018 a 21/12/2018
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR. PRESUNÇÃO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUNÇÃO DE OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PENALIDADE DE PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA, CONSUMIDA OU REVENDIDA. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
A não comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de comércio exterior faz presumir a interposição fraudulenta (§ 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976), que, por sua vez, é uma presunção de ocultação do sujeito passivo (inciso V do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976), punível com a penalidade de perdimento (§ 1o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976). A impossibilidade de se alcançar a mercadoria, seja porque ela não tenha sido localizada, tenha sido consumida ou revendida, enseja a aplicação da multa substitutiva à penalidade de perdimento, equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria (§ 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976).
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS EMPREGADOS NA IMPORTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPORTADOR.
É do importador o ônus de comprovar a origem dos recursos empregados nas operações de importação.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. SUBFATURAMENTO. ARBITRAMENTO. NÃO APLICÁVEL.
O arbitramento previsto no art. 88 da MP no 2.158-35, de 2001, tem como pressuposto a comprovação da ocorrência de fraude, sonegação ou conluio. A presunção de interposição fraudulenta ou a constatação de que os preços declarados estão abaixo dos registrados em outras importações, por si sós, não comprovam a ocorrência de fraude e, portanto, não autorizam o arbitramento do preço com base no art. 88 da MP no 2.158-35, de 2001.
DOCUMENTOS DA NEGOCIAÇÃO COMERCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA DO ITEM 1 DA ALÍNEA “B” DO INCISO II DO ART. 70 DA LEI N. 10.833/2003. NÃO APLICÁVEL.
Aplica-se a multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003, quando não mantidos em boa guarda e ordem, ou quando não apresentados para a Fiscalização, os documentos obrigatórios da declaração de importação (fatura e conhecimento de carga), não podendo ser aplicada essa multa quando não apresentados outros documentos, como aqueles referentes à negociação comercial.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. DL 37/66.
A responsabilidade por infração à legislação aduaneira está disciplinada no art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966, sendo inaplicável o CTN para a matéria.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721837/2021-51
ACÓRDÃO
3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JRF COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 06/08/2018 a 21/12/2018
SOLIDARIEDADE. ART. 124 CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA. ART. 121 CTN.
O art. 124 do CTN, que trata da solidariedade em matéria tributária, nada
mais é do que uma das formas de distribuição da responsabilidade pelo
pagamento dos tributos, inclusive daqueles incidentes sobre as operações
de importação, entre os sujeitos passivos da obrigação principal, não se
prestando, por si só, para a determinação de qualquer sujeição passiva.
Para que alguém possa ser responsabilizado solidariamente pelo
pagamento dos tributos, é preciso que, antes, esse alguém seja legitimado
como sujeito passivo da obrigação tributária, o que deve ser feito à luz do
art. 121 do CTN.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 06/08/2018 a 21/12/2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de Auto de Infração fundamentado com
as razões de fato e de direito que ensejaram o lançamento do crédito,
especialmente quando não identificado qualquer cerceamento ao direito
de defesa da parte autuada.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 06/08/2018 a 21/12/2018
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS EMPREGADOS NAS
OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR. PRESUNÇÃO DE INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. PRESUNÇÃO DE OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
2
PENALIDADE
DE
PERDIMENTO.
MERCADORIA
NÃO
LOCALIZADA,
CONSUMIDA
OU
REVENDIDA.
MULTA
EQUIVALENTE
AO
VALOR
ADUANEIRO.
A não comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior faz presumir a interposição fraudulenta (§ 2o do art. 23
do Decreto-Lei no 1.455, de 1976), que, por sua vez, é uma presunção de
ocultação do sujeito passivo (inciso V do caput do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976), punível com a penalidade de perdimento (§ 1o do art. 23
do Decreto-Lei no 1.455, de 1976). A impossibilidade de se alcançar a
mercadoria, seja porque ela não tenha sido localizada, tenha sido
consumida ou revendida, enseja a aplicação da multa substitutiva à
penalidade de perdimento, equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
(§ 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976).
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS
EMPREGADOS
NA
IMPORTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPORTADOR.
É do importador o ônus de comprovar a origem dos recursos empregados
nas operações de importação.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
SUBFATURAMENTO.
ARBITRAMENTO. NÃO APLICÁVEL.
O arbitramento previsto no art. 88 da MP no 2.158-35, de 2001, tem como
pressuposto a comprovação da ocorrência de fraude, sonegação ou
conluio. A presunção de interposição fraudulenta ou a constatação de que
os preços declarados estão abaixo dos registrados em outras importações,
por si sós, não comprovam a ocorrência de fraude e, portanto, não
autorizam o arbitramento do preço com base no art. 88 da MP no 2.158-35,
de 2001.
DOCUMENTOS DA NEGOCIAÇÃO COMERCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO.
MULTA DO ITEM 1 DA ALÍNEA “B” DO INCISO II DO ART. 70 DA LEI N.
10.833/2003. NÃO APLICÁVEL.
Aplica-se a multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da
Lei no 10.833, de 2003, quando não mantidos em boa guarda e ordem, ou
quando não apresentados para a Fiscalização, os documentos obrigatórios
da declaração de importação (fatura e conhecimento de carga), não
podendo ser aplicada essa multa quando não apresentados outros
documentos, como aqueles referentes à negociação comercial.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. DL 37/66.
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
3
A responsabilidade por infração à legislação aduaneira está disciplinada no
art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966, sendo inaplicável o CTN para a
matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração, suscitada pelas Recorrentes, e, no mérito, em dar
parcial provimento aos Recursos Voluntários para: (i) cancelar a Auto de Infração em relação: a) ao
lançamento da diferença de tributos; b) à multa de ofício qualificada, aplicada sobre a diferença
de tributos; c) à multa de 100%, calculada sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
arbitrado pela Fiscalização; d) à multa de 5% sobre o valor aduaneiro das mercadorias;
(ii)recalcular a multa substitutiva à penalidade de perdimento, aplicada em razão da não
comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de importação, a partir do valor
aduaneiro das mercadorias declarado nas importações registradas no Siscomex; e (iii) afastar a
responsabilidade solidária do Sr. Jayme Fernandes Junior.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Laercio Cruz Uliana Junior (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata, na origem, da lavratura de Auto de Infração para
lançamento: a) da multa substitutiva à penalidade de perdimento, tendo em vista a constatação
da Fiscalização de que a autuada não teria comprovado a “origem dos recursos empregados no
custeio de operações de importação” e a impossibilidade de se alcançar as mercadorias; b) da
diferença dos tributos devidos em razão do subfaturamento das mercadorias importadas; c) da
multa de ofício, qualificada em razão da fraude/sonegação e calculada sobre a diferença dos
tributos devidos; d) da multa de 100%, calculada sobre a diferença entre o preço declarado e o
preço arbitrado pela Fiscalização; e e) da multa de 5% sobre o valor aduaneiro das mercadorias
importadas, pelo descumprimento da “empresa JRF de indicar a origem dos recursos e de
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
4
apresentar documentos que indicam a realidade das negociações relacionadas com as suas
operações de comércio exterior, que poderiam evidenciar o real adquirente das mercadorias”.
A Fiscalização, após a realização de diligência na sede da JRF no mês de dezembro
de 2018, na qual a empresa não atendeu a todos os quesitos formulados, instaurou, com base no
disposto na IN SRF no 228, de 2002, e amparada pelo MPF-F no 0417900-2019-00037-9, um
Procedimento Especial de Fiscalização com o objetivo de aprofundar as “análises sobre os indícios
de interposição fraudulenta de pessoas nas operações de comércio exterior da empresa”.
Segundo a Fiscalização, “a empresa JRF importou mercadorias da China em volume
muito superior à sua capacidade econômica e, além disso, emitiu notas fiscais de venda inidôneas,
indicando como destinatárias empresas também sem capacidade econômica, apagando desta
forma o rastro das mercadorias, caminho que poderia revelar o real adquirente das mercadorias
importadas”.
A Fiscalização afirma, ainda, que “a empresa JRF sistemática e deliberadamente
fragmentou o valor a receber de cada nota fiscal em diversos boletos de cobrança, que eram pagos
todos no mesmo dia ou em datas próximas, de modo, inclusive, a possibilitar pagamentos em
espécie sem identificação de origem, ou seja, em valores abaixo do limite rastreável na rede
bancária, apagando desta forma o caminho dos recursos que poderia revelar o real adquirente das
mercadorias importadas”.
A Fiscalização traz, em seu Relatório Fiscal de e-fls. 1866 a 1927, os seguintes
elementos de convicção que apontam para a ocorrência de uma interposição fraudulenta,
caracterizada pela não comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de
importação da JRF:
 a alta movimentação econômica no ano de 2018 (R$ 22.875.206,55 em NF-e
de entrada e R$ 26.332.299,46 em NF-e de saída) frente aos parcos recursos
disponibilizados pelos sócios para o exercício da sua atividade econômica
(R$ 50.000,00);
 a falta de capacidade operacional para uma empresa que seria atacadista,
uma vez que a JRF contava com apenas uma sala comercial, sem espaço
para estoque de mercadorias;
 o baixo número de funcionários para as atividades desenvolvidas (apenas
dois funcionários contratados);
 a saída das mercadorias diretamente dos recintos alfandegados para os
destinatários, assim que liberadas (desembaraçadas);
 a não apresentação de diversos documentos relativos às operações de
importação, bem como dos documentos relativos às vendas das
mercadorias no mercado interno;
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
5
 o fato de os extratos bancários evidenciarem que os recursos que passaram
por contas bancárias da empresa JRF foram apenas os necessários para o
custeio imediato das importações e da circulação das mercadorias, além do
custeio da folha de pessoal e de despesas com serviços de terceiros, entre os
quais estão os serviços de contabilidade e de advocacia;
 a constatação de que o valor total das operações cambiais realizadas pela
empresa JRF está muito aquém do valor negociado das importações;
 a constatação de que o valor total da margem bruta aplicada pela JRF nas
suas operações comerciais (por volta de R$ 3,4 milhões) é inferior ao total
de despesas que não integraram o custo das mercadorias vendidas, como as
despesas com operadores logísticos e com os serviços de contabilidade e
advocacia (acima de R$ 4,3 milhões);
 o recolhimento insignificante de tributos federais que incidem sobre o
faturamento e a renda pela venda das mercadorias importadas (IR, CSLL, PIS
e COFINS);
 a inconsistência da evolução da atividade econômica no ano de 2018;
 a constatação, a partir da Escrituração Contábil Fiscal da JRF, de que a
empresa não tinha dinheiro para cobrir as obrigações assumidas com os
fornecedores estrangeiros;
 a simulação do parcelamento das faturas, sempre em valores abaixo do
limite de rastreabilidade de R$ 10.000,00 imposto pelo Banco Central; e
 a incapacidade econômica e operacional dos adquirentes no mercado
interno das mercadorias importadas pela JRF.
Indo além, a Fiscalização sustenta que a interposição fraudulenta identificada nos
autos estava relacionada com a prática de subfaturamento nas operações de importação.
Como evidência do subfaturamento identificado, a Fiscalização aponta os “valores
unitários indicados nas notas fiscais de entrada e de saída emitidas pela empresa JRF”, que
revelariam “uma desproporcionalidade significativa em relação aos preços desse tipo de
mercadoria no mercado interno, inclusive o mercado informal”.
Faz ainda uma comparação entre os preços de importação declarados pela JRF, os
preços de importação declarados por empresas que foram submetidas a Procedimento Especial de
Controle Aduaneiro, que chamou de grupo 1, e os preços declarados por empresas que não foram
submetidas a Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, que chamou de grupo 2, para
concluir que os valores unitários das mercadorias declarados pela JRF são compatíveis com os
valores unitários declarados pelas empresas do grupo 1, que, por sua vez, são bem inferiores aos
valores unitários declarados pelas empresas do grupo 2.
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
6
Sustenta que “as faturas comerciais indicadas nas declarações de importação
registradas pela empresa JRF não se prestam para comprovação do valor das mercadorias, porque
possuem pelo menos o vício da falsidade ideológica, uma vez que omitem o real comprador e,
ainda mais, porque apresentam indícios evidentes de subfaturamento”.
Assevera que “as ações da empresa JRF atuando no comércio exterior enquadram-
se perfeitamente nos conceitos de sonegação e fraude, definidos na Lei no 4.502, de 1964”, e
acrescenta que, “comprovada a ocorrência de fraude, o artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, determina que a base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes na
importação será determinada em procedimento sumário, mediante o arbitramento do preço da
mercadoria”.
Dessa forma, a Fiscalização, com fundamento no artigo 88, incisos I e II, alínea “b”,
da MP no 2.158-35, de 2001, buscou estabelecer o preço das mercadorias importadas a partir do
método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do Artigo VII do GATT/1994
(AVA/GATT), tendo adotado uma metodologia que atende aos seguintes critérios:
a) a escolha da DI paradigma deve recair sobre DI registrada no Siscomex. Neste
caso, serve o levantamento de DI na base do Siscomex, que teve por filtro a NCM,
o país de procedência (China), o país de origem (China), a moeda da negociação
(Dólar dos Estados Unidos) e a descrição das mercadorias.
b) a DI paradigma deve ser escolhida entre as DI registradas pelas empresas do
grupo 2. Como demonstrado, as empresas do grupo 1 apresentam uma correlação
relevante com a prática de subfaturamento;
c) A DI escolhida como paradigma deve ter o valor unitário da mercadoria
compatível com o preço unitário médio das DI da empresa do grupo 2. O valor
médio restabelece os requisitos do critério de similaridade, reduzindo os fatores
ou detalhes que influenciam o preço; e
d) para cada tipo de mercadoria (mesma descrição e NCM), será indicada uma DI
paradigma, que servirá de referência para o valor aduaneiro a ser adotado.
Após estabelecer os valores aduaneiros das mercadorias importadas com base no
disposto no art. 88 da MP no 2.158-35, de 2001, e considerando a impossibilidade de se alcançar
as mercadorias para fins de aplicação da penalidade de perdimento das mercadorias, a
Fiscalização lavrou o Auto de Infração que se encontra em discussão nos presentes autos contra a
JRF e, solidariamente, contra seu sócio, Sr. Jayme Fernandes Júnior, para lançamento: a) da multa
substitutiva à penalidade de perdimento, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de
1976; b) da diferença dos tributos devidos em razão do subfaturamento das mercadorias
importadas (II, IPI, Contribuição para o PIS-Importação e COFINS-Importação); e c) da multa de
ofício de 150% sobre a diferença dos tributos devidos, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996;
d) da multa de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado pela
Fiscalização, prevista no item 2 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003; e e)
da multa de 5% sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas, prevista no item 1 da alínea
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
7
“b” do inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003, pelo descumprimento da “empresa JRF de
indicar a origem dos recursos e de apresentar documentos que indicam a realidade das
negociações relacionadas com as suas operações de comércio exterior, que poderiam evidenciar o
real adquirente das mercadorias”.
O quadro a seguir reproduzido mostra um resumo do lançamento feito pela
Fiscalização:

As razões expressas pela Fiscalização para o chamamento aos autos, na qualidade
de responsável solidário, do Sr. Jayme Fernandes Junior podem ser encontradas à e-fl. 4, e vão a
seguir reproduzidas:
Jayme Fernandes Júnior, CPF 075.772.777-89, sócio inicial e, a partir de 10 de
agosto de 2018, único sócio da empresa JRF COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.286.583/0001-40, tem participação efetiva nos fatos
que caracterizam a interposição fraudulenta em operações de comércio exterior,
infração prevista no artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. Na qualidade de
único sócio e administrador da empresa JRF Comércio, foi o responsável pelas
movimentações nas contas bancárias da empresa, por onde circularam os
recursos utilizados em parte do custeio das importações, assim como foi o
responsável pela emissão de notas fiscais de venda inidôneas e pela emissão de
faturas parceladas, com valores abaixo do limite rastreável na rede bancária, com
o intuito claro de ocultar o real adquirente das mercadorias importadas.
Cientificados do Auto de Infração, a empresa JRF Comércio, Importação e
Exportação EIRELI e o Sr. Jayme Fernandes Junior apresentaram, em conjunto, a Impugnação que
se encontra às e-fls. 1935 a 1982, onde buscam explorar os seguintes pontos de defesa:
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
8
a) a nulidade do Auto de Infração em razão da falha de motivação;
b) a nulidade do Auto de Infração em razão do excesso de prazo e da ineficiência
na condução do procedimento fiscal;
c) a habilitação da JRF no SISCOMEX-RADAR – capacidade financeira e econômica;
d) a ausência de subsunção do fato à norma – inocorrência de interposição
fraudulenta presumida;
e) a mudança de critério jurídico promovida pela Fiscalização, frente à ausência de
provas de ocultação dos reais adquirentes, para interposição presumida;
f) a afronta ao princípio da legalidade – arbitramento do preço promovido pela
Fiscalização;
g) a ausência de responsabilidade solidária; e
h) os recursos utilizados nas operações de comércio exterior advieram
exclusivamente das suas atividades empresariais – documentação apresentada.
O julgamento em primeira instância, realizado em 08/12/2022 e formalizado no
Acórdão 103-010.812 – 2a TURMA/DRJ03 (e-fls. 2070 a 2183), resultou em uma decisão, por
maioria de votos, que, PRELIMINARMENTE: a) CONHECEU das impugnações apresentadas (em
Peça Conjunta) pelos sujeitos passivos solidários: JRF (pessoa jurídica) e o Sr. JAYME FERNANDES
JÚNIOR (pessoa física/responsável solidário), bem como da manifestação apresentada a posteriori
pelo Sr. JAYME FERNANDES JÚNIOR, (pessoa física/responsável solidário) essa exclusivamente na
parte referente à sua própria responsabilização solidária; b) REJEITOU as alegações de nulidade
suscitadas; e c) NÃO APRECIOU as alegações de inconstitucionalidade; e, NO MÉRIT0: JULGOU
IMPROCEDENTE as impugnações/manifestação apresentadas, mantendo-se integralmente o
crédito tributário constituído, referente às diferenças de tributos na importação (II, IPI-
Importação, COFINS-Importação e PIS/PASEP-Importação), incluindo-se os juros de mora e as
multas de 150%, na forma da legislação aplicável, bem como as demais penalidades aplicadas,
quais sejam: (i) da diferença entre valores declarados e arbitrados; (ii) da não apresentação de
documentos relacionados a negociações de operações de comércio exterior; e (iii) da multa
proporcional ao valor aduaneiro referente à ocultação/interposição fraudulenta (presumida), no
montante de R$ 67.667.864,03; vencido o Auditor-Fiscal julgador Ícaro Nonato Lopes Cezar quanto
à responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Jayme Fernandes Junior, bem como quanto à
ocorrência de subfaturamento, conforme declaração de voto apresentada às e-fls. 2178 a 2183.
O Acórdão da DRJ contou com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 06/08/2018 a 21/12/2018
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. FORMA PRESUMIDA. DA MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. DO CABIMENTO
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
9
A ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou do responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros, consistem em infrações puníveis com a pena de perdimento, devendo
ser substituída por multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não
seja localizada ou tenha sido consumida ou revendida.
Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência de recursos empregados.
DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DECLARADO E O PREÇO EFETIVAMENTE
PRATICADO OU ARBITRADO. DA MULTA DE 100% (CEM POR CENTO) PREVISTA NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 88 DA MP No 2.158-35. DO CABIMENTO
Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço
declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da exigência dos impostos, da multa
de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, e dos acréscimos legais cabíveis.
DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A NEGOCIAÇÕES DE
OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR. DA MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO)
SOBRE O VALOR ADUANEIRO, PREVISTA NO ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “B”, ITEM
1, DA LEI No 10.833/03 (REGULAMENTADA PELO ART. 710 DO DECRETO No
6.759/2009). DO CABIMENTO
Aplica-se a multa de cinco por cento do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, no caso de descumprimento de obrigação referida no caput do art.
18 do Regulamento Aduaneiro (RA), se relativo aos documentos obrigatórios de
instrução das declarações aduaneiras (Lei no 10.833/2003, art. 70, inciso II, alínea
“b”, item 1).
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 06/08/2018 a 21/12/2018
VALOR ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado que os reais valores transacionados nas operações de importações
são superiores aos valores declarados, fato que caracteriza o subfaturamento,
cabe exigir a diferença do imposto que deixou de ser recolhida, acrescida dos
juros de mora e da multa de 150%.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Em caso de infração praticada mediante fraude, aplica-se a multa qualificada por
insuficiência de recolhimento, no percentual de 150% sobre a diferença do
imposto, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 06/08/2018 a 21/12/2018
IPI-IMPORTAÇÃO.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
VALOR
ADUANEIRO. RECONSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
10
Reconstituído o valor aduaneiro declarado pelo importador, cabe reconstituir o
valor tributável dos demais tributos incidentes na importação, para exigir as
diferenças que deixaram de ser recolhidas por ocasião do despacho aduaneiro,
acrescidas dos juros de mora e da multa de 150%.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 06/08/2018 a 21/12/2018
DA ALEGAÇÃO DE PECHA NA MOTIVAÇÃO E DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no estrito rigor da lei, devidamente
fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública
(artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo
único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao(s) sujeito(s) passivo(s),
não há falar em pecha na motivação e em ofensa aos princípios da ampla defesa e
do contraditório.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 06/08/2018 a 21/12/2018
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DO CABIMENTO Responde de forma conjunta
ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, possua interesse comum,
concorra para sua prática ou dela se beneficie, não cabendo benefício de ordem,
bem como aquela(s) designada(s) por lei.
DA APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade,
assim como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos
normativos, não competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal
mister, seja no controle difuso, diante de um caso concreto, seja no controle
concentrado, exercido pelo Supremo Tribunal Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados da decisão da DRJ em 01/02/2023 (ver Avisos de Recebimento dos
Correios nas e-fls. 2214 e 2215), a empresa JRF Comércio, Importação e Exportação EIRELI e o Sr.
Jayme Fernandes Junior apresentaram Recursos Voluntários separados em 03/03/2023 (ver
Termos de Solicitação de Juntada nas e-fls. 2216 e 2264), os quais se encontram, respectivamente,
nas e-fls. 2218 a 2263 e nas e-fls. 2266 a 2318.
O Recurso Voluntário apresentado pela empresa JRF Comércio, Importação e
Exportação EIRELI, visando a reforma da decisão recorrida, aborda os seguintes tópicos:
a) Da falha de motivação;
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
11
b) Da inocorrência de subfaturamento. Infração que não pode ser presumida. Não
atendimento ao ônus da prova;
c) Da imposição de multa qualificada;
d) Ausência de subsunção do fato à norma – interposição fraudulenta de terceiros
presumida; e
e) Da inaplicabilidade da multa prevista pelo art. 70 da Lei no 10.833/03.
O Recurso Voluntário apresentado pelo Sr. Jayme Fernandes Junior, por sua vez,
além dos mesmos tópicos abordados no Recurso Voluntário apresentado pela JRF Comércio,
Importação e Exportação EIRELI, traz um tópico específico para tratar da responsabilidade
solidária atribuída ao sócio.
Na sequência, os autos foram distribuídos para minha relatoria e, após, incluídos
em pauta para julgamento neste Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual deles se toma conhecimento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO PELA JRF (e-fls. 2218 a 2263)
Da falha na motivação (e-fls. 2223 a 2226)
A JRF, dentre os pedidos feitos ao final de seu Recurso Voluntário, requer “a
reforma do acórdão em sua integralidade, reconhecendo-se a nulidade do presente Auto de
Infração, em razão da falha em sua motivação, vício material que não pode ser sanado” (e-fl.
2262).
Para defender essa preliminar de nulidade, a JRF abriu um tópico específico em seu
Recurso Voluntário, o qual pode ser encontrado entre as e-fls. 2223 a 2226 sob o título “Da falha
na motivação”.
Nesse tópico, de forma bastante confusa e nada objetiva, a JRF parece relacionar a
falha na motivação ora à instauração do procedimento especial de controle aduaneiro, feita com
base na IN SRF no 228, de 2002, ora à lavratura do Auto de Infração, levada a efeito pela
Fiscalização após o encerramento do referido procedimento especial.
Por exemplo, no excerto a seguir reproduzido a JRF parece estar se referindo à falha
no motivo para a lavratura do Auto de Infração:
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
12
31. Sabe-se que a falha na motivação pode ser corrigida, porém, desde que o
motivo tenha existido e, do que se extraí do plano fático e da verdade material,
não há sustentação apta a manter como hígido o motivo apresentado pela
Fiscalização, eis que os fatos jurídicos tributários e a relação deles decorrente não
subsumi à hipótese de subfaturamento e interposição fraudulenta de terceiros
presumida, não se tratando meramente de adequação ao comando incutido no
art. 142 do CTN ou aos princípios de regência da Administração Pública.
Por outro lado, no excerto a seguir reproduzido, está claro que a falha na motivação
reclamada pela JRF está relacionada com a instauração do procedimento especial de controle
aduaneiro estabelecido pela IN SRF no 228, de 2002:
37. Dessarte, a falha no motivo e consequentemente, na motivação para
instauração do procedimento especial de verificação da origem dos recursos
aplicados em operações de comércio exterior reside no fato de que à luz da
documentação carreada e informações prestadas no procedimento de diligência,
a capacidade e estrutura da empresa foram comprovadas.
Mas, independentemente de o alvo pretendido pela JRF ser a falha de motivação
para lavratura do Auto de Infração ou a falha de motivação para instauração do procedimento
especial de controle aduaneiro previsto na IN SRF no 228, de 2002, fato é que a razão não lhe
assiste.
Se olharmos o Relatório Fiscal que acompanha o Auto de Infração (e-fls. 1866 a
1927), veremos que a Fiscalização apresentou os motivos pelos quais entendeu que deveriam ser
lançadas: a) a multa substitutiva à penalidade do perdimento (não comprovação da origem dos
recursos empregados nas operações de importação, associada com a impossibilidade de se
alcançar as mercadorias); b) a diferença dos tributos incidentes sobre a importação
(subfaturamento das mercadorias); c) a multa de ofício qualificada (fraude/sonegação); d) a multa
de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado (subfaturamento das
mercadorias); e e) a multa de 5% sobre o valor aduaneiro (não apresentação dos documentos que
confirmam a negociação com o vendedor estrangeiro).
Então, não há que se falar em falta de motivação do Auto de Infração. Aliás, a
própria JRF não fala em falta de motivação, mas sim em falha de motivação.
E a falha de motivação, caso exista, não diz respeito à validade do Auto de Infração,
mas sim se confunde com o próprio mérito do lançamento, matéria que será analisada mais
adiante no presente voto.
Em outras palavras, se os motivos que levaram a Fiscalização a lavrar o Auto de
Infração não se subsomem às normas que autorizam o lançamento, não estaremos diante de uma
nulidade do ato, mas sim diante de uma insubsistência do Auto de Infração. E essa é uma matéria
que, conforme já exposto, deverá ser vista quando do enfrentamento do mérito da discussão
posta nos autos.
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
13
Quanto à instauração do procedimento especial de controle aduaneiro previsto na
IN SRF no 228, de 2002, a JRF sustenta que a falha na motivação “reside no fato de que à luz da
documentação carreada e informações prestadas no procedimento de diligência, a capacidade e
estrutura da empresa foram comprovadas”.
Mas não são esses os fatos narrados no Relatório Fiscal de e-fls. 1866 a 1927.
Segundo a Fiscalização, a instauração do procedimento especial de controle aduaneiro se fez
necessária em função do fato de a JRF, no curso da diligência fiscal realizada em dezembro de
2018, não ter atendido a todos os requerimentos feitos pela Fiscalização:
Esta ação fiscal decorreu de uma diligência realizada em dezembro de 2018,
autorizada no Mandado de Procedimento Fiscal no 0417900-2018-00189-4, na
qual a empresa JRF não atendeu a todos os quesitos requeridos, tornando-se
necessário o aprofundamento das análises sobre os indícios de interposição
fraudulenta de pessoas nas operações de comércio exterior da empresa então
diligenciada (Anexo I - fls. 139 a 171).
Dessa forma, em março de 2019, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal
de Fiscalização, MPF-F no 0417900-2019-00037-9 (Anexo I – fl. 187), que
autorizou a fiscalização sobre a empresa JRF, nos termos da Instrução Normativa
SRF 228/2002.
Além disso, é preciso destacar que, após o encerramento do procedimento especial
de controle aduaneiro, realizado ao amparo do disposto na IN SRF no 228, de 2002, a Fiscalização
concluiu que a JRF não comprovou a origem dos recursos utilizados nas operações de comércio
exterior, corroborando os indícios que motivaram a instauração do procedimento especial.
Se tem razão, ou não, a Fiscalização em suas conclusões, essa é mais uma questão a
ser vista quando do enfrentamento do mérito.
Por fim, é preciso deixar consignado que este relator tem o entendimento que a
nulidade do Auto de Infração só pode ser declarada nas hipóteses previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
14
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, tendo sido lavrado por autoridade competente, e não tendo sido
identificado qualquer cerceamento ao direito de defesa da Recorrente, não há que se falar, no
presente caso, em nulidade do Auto de Infração.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Da interposição fraudulenta (e-fls. 2249 a 2261)
Quanto ao mérito relativo à interposição fraudulenta discutida no presente
processo, antes de analisarmos as contrarrazões trazidas pela JRF em voluntário, é preciso que
entendamos exatamente qual é a acusação feita pela Fiscalização, que foi ratificada pela DRJ, e
quais são as provas que corroboram essa acusação.
A caracterização da interposição fraudulenta foi feita pela Fiscalização, no presente
processo, com base no § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, que estabelece uma
presunção de interposição fraudulenta sempre que não seja comprovada a origem,
disponibilidade ou transferência dos recursos empregados na operação de comércio exterior.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
Essa presunção de interposição fraudulenta remete para o inciso V do caput desse
mesmo art. 23, que, combinado com o § 1o, prevê a aplicação da penalidade de perdimento para a
hipótese.
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
O que ocorre, de fato, é que a legislação, ao estabelecer a presunção de
interposição fraudulenta (§ 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976), está estabelecendo
uma presunção de ocultação do sujeito passivo (inciso V do caput do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976), punível com a penalidade de perdimento (§ 1o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455,
de 1976).
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
15
A impossibilidade de se alcançar a mercadoria, seja porque ela não tenha sido
localizada, tenha sido consumida ou revendida, enseja a aplicação da multa substitutiva à
penalidade de perdimento, equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, nos termos do disposto
no § 3o desse mesmo art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
No caso dos autos, a JRF registrou diversas importações, tendo indicado que as
mercadorias ali declaradas teriam sido adquiridas no exterior por ela mesma. É esse o único
significado que se pode extrair de uma declaração de importação registrada na modalidade por
conta própria, em que não há qualquer indicação no campo adquirente.
E é aí que entra a acusação feita pela Fiscalização. Para a autoridade aduaneira, a
JRF não comprovou a origem dos recursos empregados nessas operações de importação, o que faz
presumir a interposição fraudulenta ou, em outras palavras, faz presumir que as mercadorias
relacionadas nas declarações de importação que se encontram em disputa no presente processo
não foram importadas por conta da própria JRF, mas haveria sim terceiras pessoas, não
identificadas, que teriam sido ocultadas nas operações, não tendo sido elas declaradas no campo
próprio de cada uma das declarações de importação registradas.
Essa presunção de ocultação do sujeito passivo (interposição fraudulenta),
associada à impossibilidade de se alcançar as mercadorias importadas, justificou a aplicação da
multa substitutiva à penalidade de perdimento, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976.
Antes de seguirmos, é importante referir que a presunção utilizada pela Fiscalização
(presunção de interposição fraudulenta) tem um caráter relativo (juris tantum), o que significa
dizer que ela admite a apresentação de prova em contrário por parte da JRF (em razão da
redistribuição do ônus da prova).
Dessa forma, tendo a Fiscalização demonstrado que os recursos utilizados nas
operações de importação não têm sua origem comprovada, cabe à JRF comprovar a origem desses
recursos ou, alternativamente, comprovar que não houve a ocultação do sujeito passivo, o que,
em outras palavras, significa dizer que cabe a ela comprovar a sua condição de real adquirente da
mercadoria no exterior.
Em outras palavras, em que pese a acusação da Fiscalização estar centrada na não
comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações de importação da JRF (presunção
de ocultação do sujeito passivo), há dois aspectos que podem ser averiguados para fins de
convencimento a respeito da matéria que se encontra sob a lide: a) a negociação de compra e
venda entabulada com o fornecedor estrangeiro, para fins de identificação do real adquirente da
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
16
mercadoria no exterior; e/ou b) a origem dos recursos empregados nas operações de importação
(aspecto nuclear da acusação feita pela Fiscalização).
Se ficar demonstrado que a JRF tem origem para os recursos que foram
empregados nas importações registradas por ela na modalidade “conta própria”, restará afastado
o fato secundário (não comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de
importação) que fez presumir a ocorrência do fato principal (ocultação do sujeito passivo).
Por outro lado, se ficar demonstrado que a JRF é a real adquirente das mercadorias
no exterior, restará afastado o próprio fato principal (ocultação do sujeito passivo), o que tornará
até mesmo desimportante a análise do fato secundário (não comprovação da origem dos recursos
empregados nas operações de importação).
Quanto ao conjunto probatório trazido pela Fiscalização para os autos, não
encontramos ali, em um primeiro olhar, qualquer prova direta que nos permita concluir se a JRF
importou, ou não, as mercadorias por conta própria, mas encontramos sim um vasto conjunto de
provas indiretas (indiciárias) que nos permitem inferir que a JRF não é a real adquirente das
mercadorias no exterior, bem como nos permitem concluir que não houve a comprovação da
origem dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior. Essas provas, quando reunidas
e analisadas em conjunto, revelam a plenitude de sua força probante.
Partindo para a análise das provas apresentadas pela Fiscalização, ainda sem
olharmos para as contrarrazões trazidas em voluntário, é preciso reconhecer a existência de
diversos indícios que põem em xeque a narrativa da JRF de que as importações teriam sido
realizadas por sua própria conta.
Vejamos o que podemos extrair de relevante, em termos de elementos de prova,
do Relatório Fiscal apresentado nas e-fls. 1866 a 1927:
 A alta movimentação econômica no ano de 2018 (R$ 22.875.206,55 em NF-e de
entrada e R$ 26.332.299,46 em NF-e de saída) frente aos parcos recursos
disponibilizados pelos sócios para o exercício da sua atividade econômica (R$
50.000,00):
(...)
A empresa JRF importou mercadorias da China em volume muito superior à sua
capacidade econômica e, além disso, emitiu notas fiscais de venda inidôneas,
indicando como destinatárias empresas também sem capacidade econômica,
apagando desta forma o rastro das mercadorias, caminho que poderia revelar o
real adquirente das mercadorias importadas.
(...)
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
17

(...)
A figura acima mostra que a integralização do capital social da empresa JRF foi
realizada no dia 21/12/2017, na forma de depósitos em conta bancária da
empresa JRF, efetuados pelos sócios Francisco (R$ 250 mil) e Jayme (R$ 200 mil),
totalizando o valor integralizado de R$ 450 mil.
(...)
Em agosto de 2018, no segundo aditivo contratual, Rodrigo foi destituído da
função de administrador e o sócio Francisco de Assis retirou-se da sociedade,
transferindo suas cotas para o Jayme Fernandes, que então passou a ser o único
sócio e responsável pela empresa JRF (Anexo II, folhas 234 a 236).
Dos R$ 450 mil que foram depositados em dezembro de 2017, como aportes de
capital, R$ 400 mil foram devolvidos aos próprios sócios, em 22/02/2018. Jayme
recebeu de volta R$ 177,6 mil e Francisco recebeu de volta R$ 222,4 mil, como
mostra o extrato da conta bancária abaixo, apresentado pela empresa (Anexo II,
folha 989).
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
18

(...)
Assim, com essa disponibilidade oriunda dos sócios de apenas R$ 50 mil, a
empresa JRF construiu a sua atividade econômica, que consistiu exclusivamente
na importação e na venda das mercadorias importadas no mercado interno, é o
que demonstra a atividade econômica de comercial atacadista e as notas fiscais
que emitiu, contabilizando as mercadorias na entrada (importações) e na saída
(vendas no mercado interno). As compras no mercado interno consistem
basicamente em bens de consumo e bens de ativo, como móveis e equipamentos
de escritório (Anexo III, folhas 1122 a 1124).
O quadro abaixo apresenta um resumo da atividade econômica da empresa JRF
em 2018, baseada nas notas fiscais por ela emitidas (Anexo III, folhas 1099 a
1115).

Comparando a movimentação econômica da empresa JRF com os recursos
disponibilizados pelos sócios para o exercício da sua atividade econômica, os R$
50
mil
demonstrados
em
parágrafos
anteriores,
constata-se
uma
desproporcionalidade sem tamanho, uma prova cabal de que recursos de
terceiros foram utilizados no custeio das importações dessa empresa.
(...)
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
19
 A falta de capacidade operacional para uma empresa que seria atacadista, uma
vez que a JRF contava com apenas uma sala comercial, sem espaço para estoque
de mercadorias; O baixo número de funcionários para as atividades
desenvolvidas (apenas dois funcionários contratados); A saída das mercadorias
diretamente dos recintos alfandegados para os destinatários, assim que
liberadas (desembaraçadas):
(...)
No aspecto da capacidade operacional, para atender a sua atividade econômica, a
empresa JRF contou apenas com o estabelecimento da sua sede, uma sala
comercial localizada na rua Barão de Penedo, no 187, sala 1303, no centro de
Maceió.
Em diligência realizada nesse estabelecimento, verificou-se uma estrutura física
incompatível com operações no mercado atacadista, pois não há espaço para
estoque de mercadorias (Anexo I, páginas 147 a 157).
(...)
Quanto à sua folha de pessoal, a empresa JRF Comércio contratou um funcionário
em dezembro de 2017 e mais outro em outubro de 2018, como mostra a figura
abaixo.

O funcionário mais antigo prestou declaração em um procedimento de diligência
na sede da empresa JRF, na qual afirmou desconhecer sobre o pagamento das
despesas aduaneiras e sobre os fornecedores estrangeiros, indicando que apenas
registrou as notas fiscais e os boletos de cobrança das vendas a prazo (Anexo I,
páginas 160 a 163).
Ainda no quesito da falta de capacidade operacional, tendo em vista que não há
registro de saída para depósitos ou armazéns gerais, pode-se afirmar que as
mercadorias saíram do recinto alfandegado direto para o destinatário, assim que
desembaraçadas.
(...)
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
20
Os romaneios de embarque das cargas no exterior ou packing list apresentados
não indicam que as mercadorias tenham chegado ao Brasil em volumes
segregados por destinatário, de forma que, por ocasião da venda no mercado
interno para destinatários diversos, seria necessária uma logística adequada para
a segregação das mercadorias por destinatários de cada importação (Anexo II,
folhas 376 a 565).
A empresa JRF não dispõe de estrutura operacional para isso, sequer tem
depósito, não alugou ou contratou serviços para armazenagem das mercadorias
após o desembaraço, por isso as suas notas fiscais de saída foram emitidas com as
mercadorias ainda no porto. É improvável que a própria transportadora tenha
realizado a tarefa de segregar a carga, portanto, presume-se que o destino das
mercadorias seja um só e diferente dos diversos endereços das empresas
indicados nas notas fiscais de saída.
Cabe aqui ressaltar que as despesas de logística do despacho aduaneiro, por
exemplo, capatazia, movimentação do contêiner, armazenagem e trânsito
aduaneiro, não se confundem com as despesas da logística da comercialização das
mercadorias no mercado interno. A empresa JRF apresentou documentos
referentes apenas aos serviços de logística do despacho aduaneiro (Anexo II,
folhas 567 a 776).
Após o desembaraço, as cargas deveriam seguir para os respectivos destinatários
acobertadas pela nota fiscal de saída e pelo respectivo conhecimento de
transporte. Em consulta sobre os conhecimentos de transporte registrados no
Sistema Público de Escrituração Digital - Sped CT-e, considerando a empresa JRF
como remetente das cargas, verifica-se que não foram emitidos conhecimentos
de transporte para as notas fiscais de venda, incluindo as que indicam as
empresas V.F. Bazar, RFS e LRR como destinatárias (Anexo III, folhas 1099 a 1115).
(...)
 A não apresentação de diversos documentos relativos às operações de
importação, bem como dos documentos relativos às vendas das mercadorias no
mercado interno;
(...)
A empresa JRF foi intimada a apresentar documentos relativos às suas operações
de importação, assim como indicar a origem dos recursos empregados no seu
custeio (Anexo I, páginas 172 a 186).
As intimações fiscais foram atendidas apenas em parte. No procedimento de
diligência, por exemplo, a empresa JRF apresentou apenas seis contratos de
câmbio e não forneceu os documentos da negociação com as empresas para as
quais emitiu notas de venda. Já no procedimento de fiscalização, deixou de
apresentar diversos documentos, tais como extratos das declarações de
importação e documentos instrutivos do despacho aduaneiro, contratos de
câmbio, contratos de armazenagem, transporte, assim como não preencheu as
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
21
planilhas constantes no Anexo do Termo de Início de Fiscalização. Alegou que já
os havia apresentado na fase da diligência, porém, no curso da diligência
apresentou apenas uma parte, que não abrange todo o período solicitado na
fiscalização.
(...)
 O fato de os extratos bancários evidenciarem que os recursos que passaram por
contas bancárias da empresa JRF foram apenas os necessários para o custeio
imediato das importações e da circulação das mercadorias, além do custeio da
folha de pessoal e de despesas com serviços de terceiros, entre os quais estão os
serviços de contabilidade e de advocacia:
(...)
Não obstante, as informações encontradas nos documentos apresentados (Anexo
II), complementadas com as informações disponíveis nos sistemas administrados
pela RFB, já são suficientes para comprovar a prática de interposição fraudulenta
em operações de comércio exterior, como se demonstra a seguir.
O custeio da atividade econômica da empresa JRF está espelhado na sua própria
movimentação bancária, por onde circularam os recursos financeiros utilizados no
pagamento das operações cambiais, dos tributos, dos serviços relacionados ao
despacho aduaneiro e de outras despesas. Dos extratos de contas bancárias
apresentados pela empresa JRF extraem-se as informações que seguem, relativas
ao total de dispêndios no ano de 2018 (Anexo II, folhas 292 a 342, 848 a 864 e 987
a 1001).
Os extratos bancários evidenciam que os recursos que passaram por contas
bancárias da empresa JRF foram apenas os necessários para o custeio imediato
das importações e da circulação das mercadorias, além do custeio da folha de
pessoal e de despesas com serviços de terceiros, entre os quais estão os serviços
de contabilidade e de advocacia.
Com relação ao custeio das importações, comparado ao valor declarado das suas
importações (R$ 22,8 milhões, nas notas fiscais de entrada), os débitos nos
extratos bancários demonstram que a empresa JRF, arcou principalmente com a
parte relativa aos tributos e à logística do despacho aduaneiro, como mostra o
quadro abaixo, em que estão apresentados os dispêndios da empresa JRF,
apurados nos extratos de suas contas bancárias (Anexo II, folhas 292 a 342, 848 a
864 e 987 a 1001).
(...)
Como já demonstrado, nas suas importações, a empresa JRF arcou
especificamente com a parte relativa aos tributos e à logística do despacho
aduaneiro. Quanto à procedência dos recursos utilizados, os extratos bancários
evidenciam ingressos provenientes de duas fontes: dos sócios e das receitas da
própria empresa (Anexo II, folhas 292 a 342, 848 a 864 e 987 a 1001).
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
22
No quadro abaixo, temos um resumo dos ingressos e retiradas pelos sócios, nas
contas bancárias da empresa JRF.

(...)
Uma simples consolidação genérica das informações dos extratos bancários,
apresentada no quadro abaixo, mostra que os ingressos são apenas o suficiente
para suportar os dispêndios realizados, os quais estão longe de espelhar a
atividade econômica da empresa JRF, representada nas suas importações, que
somaram em 2018 mais de R$ 22 milhões (notas fiscais de entrada), tendo em
vista que uma parte significativa do valor das importações não foi liquidada pela
empresa JRF perante os fornecedores estrangeiros, como já demonstrado neste
relatório. Este fato, por si, confirma a omissão da origem de recursos relacionados
ao custeio das importações, especialmente a parte relacionada ao pagamento dos
fornecedores estrangeiros.

(...)
As notas fiscais de entrada indicam o custeio declarado das importações,
enquanto as notas fiscais de venda indicam a renda declarada (receita bruta de
vendas). O quadro abaixo apresenta um resumo mensal das notas fiscais emitidas
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
23
pela empresa JRF e das suas compras no mercado interno (Anexo III, folhas 1099 a
1115).

As notas fiscais emitidas em 2018 indicam uma evolução significativa nas
importações para vendas no mercado interno. Uma evolução econômica dessa
grandeza, especialmente no mês de outubro, não pode estar ancorada em
recursos da própria empresa, que não tinha patrimônio nem disponibilidade
financeira para suportar por conta própria o volume de importações que realizou.
De fato, isso também caracteriza a realização de operações com recursos de
terceiros.
(...)
 A constatação de que o valor total das operações cambiais realizadas pela
empresa JRF está muito aquém do valor negociado das importações:
(...)
Observa-se no quadro abaixo que o valor total das operações cambiais realizadas
pela empresa JRF está muito aquém do valor negociado das importações (VMCV –
Valor da mercadoria na condição de venda). A consulta realizada no sistema Sped
e-Financeira aponta que as operações cambiais registradas em nome da JRF em
2018, referente a pagamentos de suas importações, somaram apenas R$ 560 mil
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
24
(Anexo IV, folhas 1648 a 1650), enquanto as operações cambiais totais somaram
R$ 599 mil. Mesmo considerando as operações de câmbio realizadas em 2019
(Anexo II, folhas 935 a 949), o total das operações cambiais somam bem menos
que os R$ 16 milhões de importações realizadas.

Quanto aos recursos utilizados nos pagamentos aos fornecedores estrangeiros, é
inconcebível que não tenham sido pagos na totalidade, embora somente uma
pequena parte tenha sido efetuada pela empresa JRF, como mostram os extratos
bancários apresentados e a consulta na base de dados da do sistema Sped e-
Financeira.
(...)
Se não constam registros de pagamentos além daqueles que a empresa
apresentou e dos que constam no sistema Sped e-Financeira, é de se concluir que
os pagamentos devem ter sido efetuados por terceiro. Em 2006, a Lei 11.371
eliminou a vinculação entre os contratos de câmbio e os registros no Siscomex, de
forma que não é possível identificar quem seria o responsável por esses outros
pagamentos a partir das declarações de importação registradas no Siscomex ou
das informações do sistema Sped e-Financeira. Entretanto, é obrigação do
importador prestar essa informação, como determina o artigo 18 do Regulamento
aduaneiro.
(...)
A empresa JRF foi intimada a apresentar os documentos relativos ao pagamento
das suas importações e o fez parcialmente, apresentando apenas uma pequena
parte, indicando R$ 517 mil em contratos de câmbio, enquanto suas operações de
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
25
importação, calculadas com base no valor das mercadorias na condição de venda,
somaram mais de R$ 16 milhões. Desta forma, a empresa JRF descumpriu a
obrigação de apresentar à fiscalização aduaneira documentos relativos às
transações que realizou, necessários para a identificação de quem tenha realizado
o pagamento da maior parte das importações, o provável real adquirente das
mercadorias que a JRF importou.
(...)
 A constatação de que o valor total da margem bruta aplicada pela JRF nas suas
operações comerciais (por volta de R$ 3,4 milhões) é inferior ao total de
despesas que não integraram o custo das mercadorias vendidas, como as
despesas com operadores logísticos e com os serviços de contabilidade e
advocacia (acima de R$ 4,3 milhões):
(...)
No quadro abaixo é apresentado um resumo das notas fiscais de entrada emitidas
pela empresa JRF em 2018, que mostra o valor das mercadorias importadas
indicado nas notas fiscais (inclui o Imposto de Importação), os tributos destacados
nas notas fiscais (IPI, PIS, COFINS e ICMS) e as despesas relacionadas ao despacho
aduaneiro destacadas nas notas fiscais (Anexo III, folhas 1116 a 1121).

O valor total da margem bruta aplicada pela empresa JRF nas suas operações
comerciais (valor das notas fiscais de saída menos valor das notas fiscais de
entrada) é da ordem de R$ 3,4 milhões (15,11%). Este é um valor significativo,
porém, é inferior ao total das despesas que não integraram o custo das
mercadorias vendidas, como as despesas com operadores logísticos e com os
serviços de contabilidade e advocacia. Estas somam mais de R$ 4,3 milhões de
débitos em contas bancárias da empresa JRF, conforme documentos e extratos
bancários (Anexo II, folhas 292 a 342, 848 a 864 e 987 a 1001).
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
26

Está evidenciado que a atividade econômica da empresa JRF, importação a prazo
e vendas a prazo, não pode e nem deve ser aplicada para justificar a evolução nas
suas importações. E a razão é bem simples: a margem bruta praticada, vendas
menos compras, que é da ordem de apenas 15%, não supera nem mesmo a carga
tributária interna neste País (ICMS, IPI, PIS, Cofins, Imposto de Renda, CSLL),
quanto mais todas as despesas, operacionais e não operacionais, que integraram
o custeio de sua atividade econômica.
Portanto, a margem praticada pela JRF não sustenta a sua atividade comercial e
não é nem de longe suficiente para proporcionar um crescimento econômico da
ordem experimentada pela empresa, o que comprova mais uma vez a utilização
de recursos de terceiros no custeio das suas importações.
(...)
 O recolhimento insignificante de tributos federais que incidem sobre o
faturamento e a renda pela venda das mercadorias importadas (IR, CSLL, PIS e
COFINS):
(...)
O Imposto de Importação e os demais tributos aduaneiros são recolhidos
automaticamente no ato do registro da declaração de importação, sendo
requisito para o desembaraço aduaneiro, enquanto o ICMS e o IPI interno são
recolhidos após a emissão das notas fiscais correspondentes, sendo o ICMS
requisito para a circulação das mercadorias no mercado interno. O quadro abaixo
mostra os tributos que empresa JRF recolheu ou deveria recolher sobre a
importação e a venda das mercadorias.
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
27

Por outro lado, tendo por base as notas fiscais de venda, a empresa JRF recolheu
valores insignificantes de tributos e contribuições federais que incidiram sobre o
faturamento e a renda dessas vendas (IR, CSLL, PIS e COFINS), como mostra o
quadro a seguir. Esta discrepância entre a receita das vendas das mercadorias
importadas e os tributos internos decorrentes dessa atividade comercial também
aponta para a ocorrência de simulação nas operações comerciais registradas nas
notas fiscais emitidas pela empresa JRF.

(...)
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
28
 A constatação, a partir da Escrituração Contábil Fiscal da JRF, de que a empresa
não tinha dinheiro para cobrir as obrigações assumidas com os fornecedores
estrangeiros:
(...)
Os valores de arrecadação de tributos sobre a renda e faturamento apontam para
a falta de capacidade econômica da empresa, que é tributada no regime do Lucro
Real. A falta de capacidade econômica também pode ser demonstrada a partir das
informações da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) registrada pela empresa JRF no
ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped (Anexo IV - folhas
1642 a 1647). A ECF substituiu a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014.

O quadro acima apresenta o saldo final das contas contábeis da ECF no balancete
anual referente ao exercício de 2018 (Anexo IV, folhas 1642 a 1647). Verifica-se
que o Ativo Circulante está concentrado nas contas Clientes e Adiantamento a
Fornecedores (valores pagos de mercadorias a receber), enquanto o Passivo
Circulante está concentrado na conta Fornecedores. Os saldos das contas do Ativo
Não Circulante e Passivo não circulante são irrelevantes.
Considerando o saldo zerado da conta Estoque, indicando a venda total das
mercadorias já desembaraçadas, o saldo da conta Clientes (valores de vendas a
receber) é inferior a 70% do saldo da conta Fornecedores (valores a pagar de
mercadorias já importadas), portanto, não é suficiente para cobrir as obrigações
da empresa para com os fornecedores estrangeiros. O saldo da conta
Adiantamento a Fornecedores (valores pagos de mercadorias a desembaraçar)
também se mostra insuficiente, considerando a margem pequena que a empresa
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
29
JRF tem praticado nas vendas. A falta de bens patrimoniais e o resultado negativo
da conta Resultado Acumulado indicam a inconsistência da evolução da atividade
econômica da empresa JRF no ano de 2018.
A empresa JRF apresentou um balancete relativo ao período de 1o de janeiro a 31
de outubro de 2018 (Anexo II, folhas 784 a 786), cujos valores apresentam
algumas diferenças em relação ao balancete anual registrado no sistema Sped
ECF, as quais não são significativas, em ordem de grandeza, com exceção das
contas de resultado, em que o balancete apresentado apresenta o saldo da conta
Resultado, no valor de R$ 1,4 milhão, que não resistiu ao final do exercício, em
que o saldo dessa conta ficou negativo.

A incompatibilidade entre o valor das importações e a capacidade operacional e
econômica da empresa JRF, associada à falta de recolhimento de tributos sobre o
faturamento e renda nas vendas das mercadorias no mercado interno, caracteriza
essa empresa como interposta de terceiros nas operações de comércio exterior. A
margem bruta praticada (diferença entre o valor da venda e o custo da
importação), sequer supera os seus dispêndios no decorrer do ano de 2018, de
forma que a empresa JRF realmente contabilizou prejuízo com as operações de
importação. Esses fatos caracterizam-na como empresa inexistente de fato, nos
termos do artigo 29, inciso II, alíneas “a” e “e”, da Instrução Normativa RFB no
1.863, de 2018, que disciplina o cadastro de pessoas jurídicas.
Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018
Dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
30
(...)
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que:
a) não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à
realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social
integralizado;
(...)
e) realizar exclusivamente:
1. emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias; ou
2. operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários;
A atividade econômica da empresa JRF não se sustenta, embora os pagamentos
de custeio tenham sido realizados com recursos que circularam por suas contas
bancárias.
O fato é que o pagamento do custeio das importações foi realizado apenas em
parte pela empresa JRF, abrangendo apenas os pagamentos dos tributos, das
despesas de logística e de uma parte menor das operações cambiais necessárias
ao pagamento dos exportadores estrangeiros.
(...)
 A simulação do parcelamento das faturas, sempre em valores abaixo do limite de
rastreabilidade de R$ 10.000,00 imposto pelo Banco Central:
(...)
Sobre os créditos em suas contas bancárias, a empresa JRF foi intimada a
apresentar também documentos relativos à sua movimentação financeira,
especificando as origens desses recursos (Anexo I, páginas 143 a 146 e 172 a 178).
Os extratos bancários apresentados pela empresa JRF apontam que a maior parte
dos recursos utilizados no custeio das suas operações são decorrentes de
cobranças bancárias. As informações dos títulos bancários (boletos) poderiam
indicar as origens desses recursos.
Além de extratos bancários, a empresa JRF apresentou as relações das faturas
relacionadas às notas fiscais de vendas, em que constam os faturamentos a prazo
e as datas de vencimento e pagamento relativas às notas emitidas, justificando os
créditos decorrentes de cobrança bancária (Anexo II, folhas 1034 a 1094).
Nas relações de faturas apresentadas estão indicados os números dos títulos, o
nome do cliente pagador, a data de vencimento, a data de pagamento e o valor
da parcela. Cada título ou boleto bancário é identificado pelo número que
corresponde ao número da nota fiscal/número da parcela.
Essas faturas ou boletos bancários correspondem aos pagamentos fracionados
referentes às notas fiscais de venda emitidas pela empresa JRF.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
31
Nas duas figuras que seguem, estão apresentados extratos (telas) de relação de
faturas emitidas para alguns dos clientes indicados nas notas fiscais de venda
emitidas pela empresa JRF.

A relação da figura acima é referente à nota fiscal de venda no 108, emitida em
08/10/2018, cujo valor é R$ 606.872,00 e foi faturado em mais de sessenta
parcelas. Observa-se que os valores estão limitados, cada um, a menos de R$ 10
mil e que os pagamentos ocorrem na mesma data, em 10/10/2018, independente
das datas de vencimento dos títulos, que se estendem até 2020. Os pagamentos
numa mesma data evidenciam a simulação do parcelamento das faturas. Além
disso, os valores das parcelas, abaixo de R$ 10 mil, apontam para a ocultação da
origem dos recursos, tendo em vista o limite rastreabilidade das operações
bancárias imposto pelo Banco Central.
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
32

A figura acima mostra que, da mesma forma, na relação apresentada pela
empresa JRF, os pagamentos das faturas (boletos) emitidos para as demais
empresas também estão limitados, cada um, a menos de R$ 10 mil, com
vencimentos que se estendem além da data do efetivo pagamento e com os
pagamentos ocorrendo numa mesma data, independente do vencimento da
fatura.
Isto revela uma evidente simulação de pagamento a prazo, uma vez que os
recebimentos são, de fato, à vista. Essa é uma estratégia clara para ocultar a
origem dos recursos, porque pagamentos abaixo de R$ 10 mil não são rastreáveis
na rede bancária.
Os extratos bancários apresentados pela empresa JRF apontam que os recursos
utilizados no custeio das suas operações são decorrentes de cobranças bancárias,
mas as informações da relação de títulos (boletos) apresentada pela empresa
indicam que as origens desses recursos não podem ser rastreadas ou apuradas.
(...)
 A incapacidade econômica e operacional dos adquirentes no mercado interno
das mercadorias importadas pela JRF:
(...)
No quadro abaixo estão apresentados os três principais destinatários das notas
fiscais de venda emitidas pela empresa JRF, na ordem do volume das operações.
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
33

(...)
Bastou uma pesquisa sumária nos sistemas de dados disponíveis para a Receita
Federal para constatar que as empresas VF Bazar, RFS e LRR são empresas cuja
capacidade econômica não é compatível com o valor das notas fiscais de vendas
que lhes foram destinadas em 2018. Por respeito ao sigilo fiscal, os dados
específicos das operações não serão apresentados.
(...)
Essas informações demonstram que as empresas V.F. Bazar, RFF e LRR não
dispõem de patrimônio ou capacidade operacional necessários a suportar
tamanha atividade econômica, por isso, podem ser caracterizadas como
inexistentes de fato, nos termos do artigo 29, inciso II, alínea “a” da Instrução
Normativa RFB no 1.863, de 2018.
Empresas como V.F. Bazar, RFF e LRR atuam como empresas de fachada, que são
indicadas em notas fiscais de venda inidôneas, com o fim de dar um aspecto de
legalidade em operações ilegítimas. As notas fiscais emitidas para esse tipo de
empresa indicam operações comerciais inexistentes, como é o caso das notas
fiscais da empresa JRF Comércio, cujo único propósito foi permitir a circulação das
mercadorias importadas ao amparo de um documento fiscal formalmente
emitido, embora inidôneo.
Assim como as empresas V.F. Bazar, RFF e LRR, as empresas da relação abaixo
também não apresentaram registro de movimentação financeira no ano de 2018,
de forma que elas não servem para justificar as origens dos recursos ingressados
nas contas bancárias da empresa JRF, decorrentes dos pagamentos relativos às
notas fiscais de venda que as indicam como destinatárias (compradoras),
simplesmente porque não havia disponibilidade financeira nenhuma. O quadro
abaixo indica o valor total das notas fiscais destinadas a essas empresas, incluindo
as notas emitidas pela empresa JRF.
(...)
Essas empresas, assim como as empresas V.F. Bazar, RFF e LRR, devem atuar
como empresas de fachada, que são indicadas em notas fiscais de venda
inidôneas, com o fim de dar um aspecto de legalidade em operações ilegítimas. As
notas fiscais emitidas pela empresa JRF para tais empresas indicam operações
comerciais inexistentes.
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
34
O quadro abaixo demonstra claramente a inviabilidade econômica das relações
comerciais indicadas nas notas fiscais de venda emitidas pela empresa JRF para as
empresas relacionadas no quadro acima, o que aponta para operações comerciais
inexistentes, tendo em vista a falta de capacidade econômica dessas empresas e a
falta de logística para a segregação das cargas. Nele constam as notas fiscais de
entrada e de saída referentes a algumas das declarações de importação objeto
deste auto de infração
(...)
A emissão de notas fiscais de venda para empresas sem capacidade econômica,
associada ao parcelamento dos pagamentos com a emissão de faturas em valores
abaixo do limite rastreável pela rede bancária, revela um claro propósito de
apagar o rastro das mercadorias e o rastro do dinheiro, impossibilitando a
identificação do real responsável pelas operações de importação dessas
mercadorias. Ações como essas caracterizam de fato a interposição fraudulenta
em operações de comércio exterior, mediante ação dolosa do importador, com o
intuito claro de ocultar a origem dos recursos que custearam suas atividades.
Como se percebe, há vários indícios que corroboram a acusação da Fiscalização de
que a JRF não comprovou a origem dos recursos utilizados nas operações de importação por ela
realizadas. E não há nada, dentre os elementos trazidos pela Fiscalização, que minimamente
aponte no sentido de que a JRF tenha adquirido as mercadorias no exterior, e nem que as tenha
efetivamente vendido no mercado interno.
Contraponto esse cenário desenhado pela Fiscalização, e buscando afastar a
penalidade que lhe foi imposta, a JRF traz uma série de contrarrazões em seu Recurso Voluntário,
de fato e de direito, as quais passo a analisar na sequência.
Como primeiro argumento de defesa, a JRF critica que, “sobre as alegações no
sentido de ter a Recorrente emitido notas fiscais de venda no território nacional, supostamente
inidôneas, indicando como destinatárias empresas sem capacidade, com a pretensão de “apagar o
rastro” das mercadorias e caminho que poderia revelar o real adquirente das mercadorias, bem
como que a empresa teria fragmentado o valor a receber em diversos boletos de cobrança em
valores abaixo do limite rastreável e que as compradoras apresentariam indícios de inexistência de
fato, não podem ser atribuídas presunções e, tampouco, são “indícios” da prática da malfada
infração, que nem mesmo foi a escolhida na conclusão do Auto de Infração”.
O argumento da JRF não é muito claro, e nem é muito claro aonde ela quer chegar
com ele. Pelo que exposto na sequência do Recurso Voluntário, a JRF parece querer convencer
que a Fiscalização iniciou o procedimento fiscal buscando comprovar a ocultação do real
adquirente das mercadorias no exterior, e que, diante do ônus probatório que lhe seria exigido,
modificou o critério jurídico e enveredou pelo caminho da não comprovação da origem dos
recursos. E que isso, de alguma forma, teria o condão de macular a ação fiscal desenvolvida.
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
35
c. Ausência de subsunção do fato à norma – interposição fraudulenta de
terceiros presumida
149. Primeiramente, é necessário delimitar o conceito da infração supra, cuja
imputação à Recorrente foi mantida pela DRJ09, para impedir que a presunção
conferida por lei seja ampliada em relação a situações não abarcadas pelo art.23,
V, § 2o do Decreto-Lei no 1455/76, que assim estabelece:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados
150. Desse modo, sobre as alegações no sentido de ter a Recorrente emitido
notas fiscais de venda no território nacional, supostamente inidôneas, indicando
como destinatárias empresas sem capacidade, com a pretensão de “apagar o
rastro” das mercadorias e caminho que poderia revelar o real adquirente das
mercadorias, bem como que a empresa teria fragmentado o valor a receber em
diversos boletos de cobrança em valores abaixo do limite rastreável e que as
compradoras apresentariam indícios de inexistência de fato, não podem ser
atribuídas presunções e, tampouco, são “indícios” da prática da malfada infração,
que nem mesmo foi a escolhida na conclusão do Auto de Infração.
151. A capitulação atribuída à JRF tem como fato punível (fato típico) a não
comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos
empregados nas operações de comércio exterior, porque pressupõe-se que, quem
não possui capacidade econômico-financeira para importar/exportar, está
intencionalmente exercendo o papel daquele que a possui, com o firme propósito
de burla aos controles aduaneiros.
152. Por outro lado, caso a Autoridade Aduaneira entendesse se tratar, em
hipótese, de ocultação de real adquirente, como demonstrava ser seu intento
inicial, deveria ter seguido o caminho de tais ilações, que, no entanto, exigiriam de
sua parte o atendimento ao ônus da prova, motivo pelo qual modificou o critério
jurídico da fiscalização.
(...)
154. No caso concreto, repisa-se porquanto silente o acórdão vergastado, a
justificativa para instauração do procedimento foi a de que os R$ 50 mil iniciais
disponibilizados pelos sócios para o exercício da atividade econômica seria
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
36
desproporcional, uma prova “cabal” de que os recursos de terceiros foram
utilizados no custeio das importações, além das questões levantadas sobre a
estrutura física da empresa, de modo que a Autoridade Fiscal se afastou da
legalidade do ato, conduta mantida por ocasião do julgamento da impugnação, na
medida em que os argumentos e provas não foram analisados autonomamente,
tendo o I. Relator se valido das considerações dispostas no Auto de Infração,
deixando de analisar as provas passíveis de afastar a presunção.
Mas não macula.
Está expresso no Relatório Fiscal que, antes de iniciar o procedimento fiscal que deu
origem ao Auto de Infração discutido no presente processo, a Fiscalização realizou uma diligência
no estabelecimento da JRF buscando esclarecer alguns indícios que apontavam para uma possível
interposição não declarada de pessoas nas operações de importação registradas em nome dela, e
que, diante da falta de atendimento integral dos quesitos formulados nas intimações, fez-se
necessária a abertura de um procedimento especial de controle aduaneiro para o
aprofundamento dos indícios levantados.
No transcorrer do procedimento especial de controle aduaneiro, a Fiscalização
conseguiu reunir elementos de prova que lhe permitiram concluir que a JRF não comprovou a
origem dos recursos que foram utilizados nas operações de importação, ao mesmo tempo em que
não foi possível identificar, em relação às mercadorias que foram objeto do presente Auto de
Infração, quem seriam os reais adquirentes dessas mercadorias no exterior.
Por isso o Auto de Infração trouxe como fundamento de direito o § 2o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, que trata da presunção de interposição fraudulenta pela não
comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de comércio exterior. E,
conforme já vimos, essa presunção remete diretamente para o inciso V desse mesmo art. 23, que,
combinado com o § 1o, prevê a aplicação da penalidade de perdimento em razão da presunção
legal de que o sujeito passivo estaria oculto na operação de importação.
Ainda sobre a matéria, é interessante notar que as provas trazidas pela Fiscalização
não se prestam, todas elas, a demonstrar que a JRF não teria origem para os recursos empregados
nas operações de comércio exterior. Algumas delas demonstram, de forma indiciária, que a JRF
não seria a real adquirente das mercadorias no exterior, como, por exemplo, aquelas que
demonstram a falta de capacidade operacional da empresa, aquelas que comprovam que as
mercadorias saíam dos recintos alfandegados diretamente para os destinatários, assim que
liberadas, ou aquelas que revelam que o valor total da margem bruta aplicada pela JRF nas suas
operações comerciais é inferior ao total de despesas que não integraram o custo das mercadorias
vendidas.
Mas mesmo não estando ligadas diretamente à questão da origem dos recursos,
essas provas reforçam o entendimento de que a JRF ocultou o real adquirente das mercadorias no
exterior, que, em última análise, é a conclusão a que chegamos quando não há a comprovação da
origem dos recursos empregados nas operações de importação.
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
37
Especificamente em relação a essas primeiras provas atacadas pela JRF, entendo
que, ao contrário do que ela afirma, a venda reiterada e em grande volume para empresas que
não possuem capacidade econômica são elementos indiciários que apresentam uma força
probante bastante razoável, ainda mais quando associada a isso temos uma inexplicável
fragmentação dos valores das faturas emitidas para essas empresas.
Observe-se, apenas a título e exemplo, o caso da Nota Fiscal de venda no 108,
emitida em 08/10/2018, que, tendo alcançado o valor de R$ 606.872,00, foi dividida em mais de
sessenta parcelas, todas com valor abaixo do limite de rastreabilidade do Banco Central de R$
10.000,00 e, para surpresa de ninguém, todas pagas no mesmo dia 10/10/2018.
Então, se as empresas que constaram nas notas fiscais como adquirentes das
mercadorias da JRF não têm capacidade econômica, é lógico concluirmos que elas não são a
origem dos recursos que chegaram até a JRF.
Esses dois indícios (venda para empresas sem capacidade econômica e
parcelamento das faturas em valores SEMPRE abaixo de R$ 10.000,00), associados com todas as
outras provas indiciárias trazidas pela Fiscalização (alta movimentação econômica no ano de 2018
frente aos parcos recursos disponibilizados pelos sócios para o exercício da sua atividade
econômica, falta de capacidade operacional, saída das mercadorias diretamente dos recintos
alfandegados para os destinatários assim que liberadas, não comprovação do câmbio para
diversas importações, baixa margem bruta da JRF, baixo recolhimento de tributos no mercado
interno, inconsistência da contabilidade etc.) e com o fato de que a JRF não apresentou os
documentos relativos à negociação de aquisição das mercadorias no exterior e nem os
documentos relativos à negociação de venda das mercadorias no mercado interno, me parecem
mais do que suficientes para que possamos concluir que a JRF não é a real adquirente das
mercadorias no exterior e, na falta de identificação de quem seriam essas pessoas, para que
possamos seguir pelo caminho da presunção de interposição fraudulenta em razão da não
comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações de importação.
Sobre a utilização de provas indiciárias, convém lembrar dos ensinamentos do
Ministro Flávio Dino no recentíssimo julgamento realizado na 1a Turma do STF a respeito da ação
penal que tratava dos crimes de golpe de Estado.
Ao interromper o voto do Ministro Cristiano Zanin para explorar um pouco daquilo
que chamou de hermenêutica exótica, o Ministro Flávio Dino lembrou a metáfora do boi fatiado,
que é uma “espécie de falácia segundo a qual você divide o boi em bifes e pergunta a cada pedaço:
você é um boi? E claro que o boi nada diz. Você diz: pede lá para o pedaço do boi mugir, e o pedaço
não muge. E aí a conclusão falseada é de que nunca existiu boi”.
Aplicando a metáfora do boi fatiado ao presente processo, se olharmos
individualmente para cada um dos elementos (indiciários) de prova trazidos pela Fiscalização (os
“bifes”), não seremos capazes de concluir que estamos diante de uma interposição fraudulenta,
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
38
mas, se olharmos para o conjunto probatório como um todo (o “boi”), não teremos dúvidas de
que a JRF não adquiriu as mercadorias no exterior e não as vendeu no mercado interno.
A JRF, em seu Recurso Voluntário, afirma ter apresentado “extratos bancários,
extratos de recebimentos de duplicatas, comprovação de liquidação dos boletos, contratos de
câmbio, esclarecimentos e comprovações em relação ao fato de que a empresa adquire todas as
mercadorias a prazo e que, portanto, também revende a prazo, sendo esse seu modelo de
negócios, ou seja, tudo que era possível a uma empresa apresentar para fins de elidir as dúvidas
fiscais com relação a sua capacidade e forma de atuação”, e questiona, “o que mais a empresa
haveria de produzir à título de provas?”.
Acho que essa pergunta feita pela JRF já foi implicitamente respondida no início
deste tópico, quando foram apontados dois caminhos a serem explorados, o da origem dos
recursos ou o da negociação comercial.
Para comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações de importação, a
JRF deveria ter demonstrado a rastreabilidade do dinheiro depositado em suas contas. Ela poderia
ter trazido para os autos uma relação de todas as pessoas que foram responsáveis pelos valores
depositados. Não está se exigindo da JRF, como ela quer fazer crer, a comprovação da origem dos
recursos utilizados por terceiras pessoas, mas sim a identificação dessas terceiras pessoas.
Para comprovar que não houve a ocultação do sujeito passivo, a JRF deveria ter
demonstrado ser ela a real adquirente das mercadorias no exterior, bem como ser ela a real
vendedora dessas mercadorias no mercado interno, o que poderia ter sido feito por meio dos
comprovantes da transação comercial com o vendedor estrangeiro e com os compradores
nacionais.
Ao contrário do que afirma a JRF, os extratos bancários que foram apresentados
não deixam evidente a origem dos recursos, uma vez que o artifício do parcelamento das faturas
em valores abaixo de R$ 10.000,00 impede, ou ao menos dificulta, a rastreabilidade do dinheiro.
Também não tem razão a JRF quando reclama que, “se a Autoridade detinha
qualquer dúvida sobre a origem dos recursos dos terceiros, deveria diligenciar tais empresas, o que
evidentemente não foi feito porque extrapolaria os limites de sua competência funcional”. Isso
porque, nos termos do § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, é ônus do importador, e
não da Fiscalização, comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações de comércio
exterior. Ou seja, a JRF deveria ter feito essa comprovação.
No parágrafo 162 de seu Recurso Voluntário, a JRF afirma ter comprovado “a
regularidade de sua comercialização no âmbito interno para diversos clientes, o que afastou a
ocultação de real adquirente”.
Mas isso não corresponde ao que se vê nos autos. O fato de haver uma nota fiscal
de venda, a emissão de uma fatura e um pagamento do boleto emitido, se é a isso que está se
referindo a JRF, não comprova a regularidade da comercialização das mercadorias no mercado
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
39
interno. É preciso mais do que isso, como os documentos que mostram a negociação das
mercadorias. E, ao que me consta, esses documentos não foram trazidos para o processo.
Além disso, em nenhum momento a Fiscalização afastou “a ocultação do real
adquirente”. Pelo contrário, a Fiscalização, diante da impossibilidade de identificação dos reais
adquirentes das mercadorias no exterior, optou pelo caminho da presunção dessa ocultação, uma
vez que também não foi possível comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações de
importação.
No parágrafo 163, a JRF busca justificar a ausência dos contratos de câmbio
alegando que a Fiscalização teria “afirmado não ser necessária a apresentação de todos,
destacando-se que as importações eram pagas a prazo, da mesma maneira em que eram feitas as
vendas”.
Mas, se a questão pode ser resumida a uma falta de apresentação desses contratos
de câmbio, porque a JRF não juntou esses documentos ao processo quando da apresentação da
sua Impugnação ou, na pior das hipóteses, na apresentação do seu Recurso Voluntário?
Quanto aos demais argumentos trazidos pela JRF em seu Recurso Voluntário, eles
são incapazes de infirmar a conclusão de que a JRF não comprovou a origem dos recursos
utilizados nas operações de importação.
Diante disso, nego provimento na matéria e mantenho a multa de 100% do valor
aduaneiro das mercadorias importadas, aplicada pela fiscalização em substituição à penalidade de
perdimento, nos termos que dispõe o art. 23, caput e §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de
1976.
Do subfaturamento (e-fls. 2226 a 2240)
Uma vez presumida a interposição fraudulenta, a Fiscalização deu um passo adiante
para afirmar ser evidente que essa prática estaria relacionada com o subfaturamento das
mercadorias nas importações realizadas.
Para a Fiscalização, os valores declarados para as mercadorias importadas eram
incompatíveis com os preços das mercadorias no mercado interno.
Buscando demonstrar o subfaturamento praticado nas importações que se
encontram em litígio no presente processo, a Fiscalização tomou como exemplo as mercadorias
(vestuários) que teriam sido “objeto das notas fiscais de venda emitidas para a principal
destinatária, a empresa V.F. Bazar”, e comparou os valores declarados nas importações com os
valores declarados por outros importadores para mercadorias do mesmo tipo, usando critérios
específicos para a busca das informações.
Com o fim de comprovar a ocorrência de subfaturamento nas importações da
empresa JRF, efetuamos um levantamento dos valores unitários (FOB) declarados
por outras empresas, em importações desses tipos de mercadorias, tendo por
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
40
filtro a NCM respectiva, o país de procedência (China), o país de origem (China), a
moeda da negociação (Dólar dos Estados Unidos) e a descrição das mercadorias.
Além desses filtros, foram estabelecidos limites de valor, conforme o caso, para
tornar a pesquisa compatível com as importações da empresa JRF, excluindo,
desta forma, as mercadorias de valor mais expressivo, por exemplo, de marcas
renomadas.
A pesquisa foi realizada na base de dados do Siscomex, considerando também o
perfil do importador, tendo em vista a existência ou não da ocorrência de ações
fiscais para apurar fraude em operação de comércio exterior, nos últimos anos.
Ações encerradas sem resultado foram consideradas não existentes.
A partir dessa comparação, a Fiscalização concluiu que os valores declarados pela
JRF eram compatíveis com os valores declarados pelas empresas que já haviam sido fiscalizadas
por apresentarem indício de cometimento de fraudes em operações de comércio exterior, mas
eram muito inferiores aos valores declarados por empresas que haviam sofrido esse tipo de
fiscalização.
Essa seria a evidência trazida pela Fiscalização de que houve a prática de
subfaturamento nas importações que foram objeto de lançamento no presente processo.
Nesse ponto, ponderando “que as faturas comerciais indicadas nas declarações de
importação registradas pela empresa JRF não se prestam para comprovação do valor das
mercadorias, porque possuem pelo menos o vício da falsidade ideológica, uma vez que omitem o
real comprador e, ainda mais, porque apresentam indícios evidentes de subfaturamento”, a
Fiscalização afirma estarmos “diante de uma fraude, com intuito de sonegação de tributos, para a
qual o importador concorreu, cedendo o seu nome para o registro das importações, emitindo notas
fiscais inidôneas e fracionando o recebimento de recursos emitindo boletos de cobrança com
valores abaixo do limite rastreável na rede bancária, com o claro intuito de ocultar o real
adquirente”, e, com isso, busca justificar o arbitramento do preço das mercadorias importadas
com base no art. 88 da MP no 2.158-35, de 2001.
Percorrendo os critérios de arbitramento previstos nesse art. 88 da MP no 2.158-35,
de 2001, a Fiscalização justifica a impossibilidade de arbitramento do preço com base no preço de
mercadorias idênticas ou similares e aponta para o arbitramento do preço “de acordo com o
método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do Artigo VII do GATT/1994, aprovado
pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355,
de 30 de dezembro de 1994, observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade”.
Para a aplicação desse critério de arbitramento, que nada mais é do que o sexto
método do AVA/GATT, a Fiscalização inicia elencando os princípios do AVA/GATT que deveriam ser
observados, quais sejam, a razoabilidade, a não adoção de um valor mais alto entre dois valores
alternativos, a não adoção de um valor mínimo (pauta mínima de valor) e a não utilização de
valores arbitrários ou fictícios.
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
41
Aplicando esses princípios, a Fiscalização, para cada tipo de mercadoria a ser
valorada, decidiu buscar, a partir do Siscomex, uma declaração de importação cujo valor fosse
“compatível com o valor unitário médio do mesmo tipo de mercadoria, declarado por alguma das
empresas” que não havia sido fiscalizada por indício de fraude.
No presente caso, são relevantes apenas os critérios indicados nas alíneas "b", "f"
e “g” do item 2 do artigo 7 do Acordo de Valoração Aduaneira. Assim, atendendo
a esses critérios de razoabilidade indicados no AVA/GATT, para a determinação do
valor aduaneiro: a) não se pode adotar o valor mais alto entre dois valores
alternativos; b) não se pode basear em valores aduaneiros mínimos (estabelecer
limite mínimo); e c) não se pode basear em valores arbitrários ou fictícios.
Por esse último critério, não ser baseado em valores arbitrários ou fictícios, a
escolha de um valor aduaneiro que sirva de referência deve recair
necessariamente sobre uma declaração de importação constante da base do
Siscomex, que seja um valor real praticado e aceito pela Receita Federal.
Quanto aos dois primeiros critérios, parece que temos um paradoxo: pela
combinação desses, a escolha recairia necessariamente sobre a mercadoria de
menor valor, o que vai de encontro ao princípio da razoabilidade, pois levará a um
valor mais compatível com as DI do grupo 1, o grupo de empresas com indicativo
de fraude, como sugere o levantamento apresentado no quadro XXIV, acima.
Mas esse é um paradoxo aparente, porque não se trata de mercadorias idênticas
ou estritamente similares, pois a diferença entre o maior e o menor valor é
bastante significativa e está relacionada a fatores ou detalhes que influenciam o
preço, o que inviabiliza a permuta comercial, prejudicando o critério da
similaridade.
Portanto, é preciso recorrer mais uma vez a princípios da razoabilidade para
determinar um valor aduaneiro que seja compatível com os valores das
mercadorias importadas pela empresa JRF, tendo em vista a impossibilidade de
apurar a especificação das mercadorias, uma vez que não são mais encontradas.
A única alternativa razoável que se apresenta é considerar os valores unitários
médios declarados por tipo de mercadoria. Isto, com certeza, restabelece os
critérios de similaridade previstos no Acordo de Valoração Aduaneira, inclusive o
da permuta comercial.
Assim, com fundamento no artigo 88, incisos I e II, alínea “b”, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, pode-se realizar a escolha de valor aduaneiro que
sirva de referência para o arbitramento do valor aduaneiro das mercadorias
importadas pela empresa JRF, o qual deve recair sobre uma DI registrada no
Siscomex (não é fictício), e cujo valor seja compatível com o valor unitário médio
do mesmo tipo de mercadoria, declarado por alguma das empresas do Grupo 2.
Ainda recorrendo ao princípio da razoabilidade, as empresas do Grupo 1 foram
excluídas das possibilidades de escolha, por motivos óbvios.
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
42
Para escolher uma DI paradigma que sirva de referência para o valor aduaneiro,
atendendo antecipadamente ao item 3 do artigo 7 do AVA/GATT, tendo em vista
o princípio da razoabilidade e considerando os parâmetros citados, adotamos
uma metodologia que atende aos seguintes critérios:
a) a escolha da DI paradigma deve recair sobre DI registrada no Siscomex.
Neste caso, serve o levantamento de DI na base do Siscomex, que teve por
filtro a NCM, o país de procedência (China), o país de origem (China), a
moeda da negociação(Dólar dos Estados Unidos) e a descrição das
mercadorias.
b) a DI paradigma deve ser escolhida entre as DI registradas pelas empresas
do grupo 2. Como demonstrado, as empresas do grupo 1 apresentam uma
correlação relevante com a prática de subfaturamento;
c) A DI escolhida como paradigma deve ter o valor unitário da mercadoria
compatível com o preço unitário médio das DI da empresa do grupo 2. O
valor médio restabelece os requisitos do critério de similaridade, reduzindo
os fatores ou detalhes que influenciam o preço; e
d) para cada tipo de mercadoria (mesma descrição e NCM), será indicada
uma DI paradigma, que servirá de referência para o valor aduaneiro a ser
adotado.
Em razão do subfaturamento identificado, a Fiscalização lançou a diferença de
tributos apurada, com a multa de ofício qualificada, além da multa de 100% sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço arbitrado.
Contrapondo os argumentos da Fiscalização relativos ao subfaturamento, a JRF, em
sua peça recursal, inicia ponderando que “no curso do procedimento especial de verificação da
origem dos recursos aplicados em operações de comércio exterior e combate à interposição
fraudulenta de pessoas não houve o suscitar de qualquer dúvida em relação aos valores das
mercadorias, sendo a acusação sobre a prática de “subfaturamento” uma inovação introduzida
diretamente no Auto de Infração”.
Reclama a JRF que “sobre tal ponto foi omissa a Autoridade Julgadora da DRJ em
sua decisão, na qual restringiu-se a afirmar como válido o arbitramento feito com base no art. 88
da Medida Provisória no 2.158-35/01”.
Não obstante reconhecer o início do contraditório administrativo a partir da
apresentação da impugnação, a JRF continua questionando a forma como procedeu a Fiscalização,
entendendo que a matéria relativa ao subfaturamento deveria ter sido suscitada no curso do
procedimento especial de controle aduaneiro.
A JRF chega, inclusive, a suscitar um possível cerceamento do direito de defesa e
uma modificação do critério jurídico do procedimento, sem, no entanto, pedir qualquer nulidade
em razão disso.
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
43
48. Também neste aspecto, em respeito à verdade material, a Autoridade deveria
apresentar ao contribuinte o motivo e motivação para as suspeitas de plano ou no
curso do procedimento, inseri-los no contexto da perquirição, expor suas dúvidas
em relação aos preços praticados, pois a Recorrente teria oportunidade para
requisitar aos fornecedores outras provas das condições negociais, mediante
expedição de documentação extra, consularizada, de modo a corroborar os
valores declarados, ou seja, exaurir os meios de prova, o que, por não ter sido
feito, aponta para cerceamento do direito de defesa e modificação do critério
jurídico do procedimento, que a um foi iniciado para verificar a existência de fato
da empresa; a dois, voltou-se à capacidade para operar no comércio exterior e a
três inovou com a insurgência em face dos preços praticados, o que demonstra a
pretensão de apenar a empresa, sob qual aspecto fosse.
Mas não tem razão a JRF nesse particular.
Ao contrário do procedimento de valoração aduaneira feito à luz do AVA/GATT, que
exige uma certa dialeticidade para sua condução, o procedimento de arbitramento de preço
previsto no art. 88 da MP no 2.158-35, de 2001, exige apenas a comprovação de fraude,
sonegação ou conluio, podendo a Fiscalização conduzir esse procedimento sem qualquer
participação do importador.
Então, não há cerceamento do direito de defesa, modificação do critério jurídico ou
qualquer outra mácula formal no procedimento levado a efeito pela Fiscalização, que entendeu
necessária a sua execução após constatar a impossibilidade de se alcançar as mercadorias para
fins de aplicação da penalidade de perdimento.
Quanto ao mérito, a JRF defende que, “para alcançar a acusação de
subfaturamento, imperioso comprovar a falsidade das faturas. E esse requisito não se atende com
a simples declaração da Autoridade, com comparações entre as informações ali constantes e as
que foram extraídas dos sistemas da Receita Federal em relação a um “grupo de importadores
submetidos à procedimentos””.
Critica os critérios adotados pela Fiscalização, que chama de “um verdadeiro
imbróglio que, simplesmente, chega a praticamente inviabilizar a defesa neste ponto”, e reclama
que não foram apresentadas as declarações de importação que serviram de paradigma, o que
inviabiliza o contraditório.
Destaca, ainda, que a Fiscalização “não comprovou a impossibilidade de realizar o
comparativo com importações de mercadorias idênticas e/ou, em seguida, similares, de modo que
se torna imperativo reconhecer a falta de observância dos critérios para efetivação do
arbitramento de preços, com base no próprio art. 88 da MP no 2.158-35/2001”.
Refere o voto divergente apresentado pelo AFRFB Ícaro Nonato quando do
julgamento na DRJ, que entendeu que “a alegada disparidade existente entre os preços declarados
pelo impugnante e os valores encontrados pelos fiscais nas pesquisas efetuadas nos sistemas
aduaneiros não comprova, por si só, a ocorrência de subfaturamento, ou seja, a divergência entre
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
44
os valores encontrados no sistema e os praticados pelo importador, embora seja capaz de justificar
o início do procedimento de fiscalização, não é o suficiente para sustentar a acusação feita pela
Autoridade Aduaneira”.
Nesse ponto tem razão a JRF.
O arbitramento previsto no art. 88 da MP no 2.158-35, de 2001, tem como
pressuposto que ou a fraude, ou a sonegação ou o conluio tenha sido comprovado.
No caso dos autos, a Fiscalização concluiu estar diante de uma fraude por ter
entendido que a interposição fraudulenta por ela identificada comprovaria pelo menos o vício da
falsidade ideológica das faturas, e o baixo preço declarado nas importações corroboraria esse
entendimento.
O problema é que a “interposição fraudulenta” identificada pela Fiscalização não se
deu na sua forma comprovada, mas sim na sua forma presumida, a partir da não comprovação da
origem dos recursos empregados nas operações de importação.
Ou seja, não houve a comprovação de cometimento de fraude no presente
processo, mas sim uma presunção de que o sujeito passivo estaria oculto nas operações de
importação. Isso não permite que se conclua que as faturas que ampararam as declarações de
importação sejam falsas.
Quanto aos indícios de subfaturamento levantados pela Fiscalização a partir da
comparação dos preços declarados pela JRF com outras importações realizadas por empresas
suspeitas de cometimento de fraudes e por empresas não suspeitas de cometimento de fraudes,
entendo que eles não passam de indícios, fortes o suficiente para ensejarem o aprofundamento
das investigações, mas insuficientes para, por si sós, ensejarem o arbitramento previsto no art. 88
da MP no 2.158-35, de 2001.
Diante disso, por não ter havido comprovação, por parte da Fiscalização, de fraude,
sonegação ou conluio por parte da JRF, inadmissível a valoração aduaneira com base no
arbitramento do preço previsto no art. 88 da MP no 2.158-35, de 2001.
Quanto aos critérios de arbitramento de preço utilizados pela Fiscalização,
reconheço ali alguns problemas que maculam o resultado alcançado, mas deixo de aprofundar a
análise desses critérios em razão de já ter dado provimento ao Recurso Voluntário para afastar o
próprio arbitramento.
Não obstante, faço referência, para fins de registro, a um único aspecto, que diz
respeito à aplicação dos princípios do AVA/GATT quando do emprego do sexto método de
valoração.
Ao utilizar como paradigma uma declaração de importação (valor real) que
refletisse o valor unitário médio do mesmo tipo de mercadoria, declarado por alguma das
empresas que não havia sido fiscalizada por indício de fraude, a Fiscalização acabou por afrontar o
princípio que diz que deve sempre ser aplicado o valor mais baixo entre dois possíveis.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
45
Por fim, uma vez afastado o arbitramento feito com base no art. 88 da MP no 2.158-
35, de 2001, deve ser cancelado o Auto de Infração em relação ao lançamento da diferença de
tributos, em relação à multa de ofício qualificada, aplicada sobre essa diferença de tributos, e em
relação à multa de 100%, calculada sobre a diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado
pela Fiscalização.
Além disso, a multa substitutiva à penalidade de perdimento, aplicada em razão da
não comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de importação, deve ser
recalculada a partir do valor aduaneiro das mercadorias declarado nas importações registradas no
Siscomex.
Da multa qualificada (e-fls. 2240 a 2249)
Deixo de analisar os argumentos trazidos pela JRF neste tópico em razão de já ter
afastado a aplicação da multa qualificada no tópico precedente, quando também restou afastada,
por falta de provas, a acusação de subfaturamento.
Da multa do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003 (e-fls. 2261 a 2262)
Por fim, a JRF busca nesse tópico afastar o lançamento da multa de 5% do valor
aduaneiro da mercadoria, prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei no 10.833,
de 2003.
Como argumento, a JRF afirma não ser possível extrair do Relatório Fiscal, “com a
necessária precisão, a qual dos incisos e alíneas a Recorrente teria inobservado, eis que não houve
a imperiosa subsunção dos supostos fatos à norma, de modo que se trata de uma imputação
genérica”.
A JRF sustenta ter apresentado “os documentos obrigatórios de instrução das
importações foram apresentados, bem como extratos bancários, fechamentos de câmbio,
escrituração contábil, documentos atinentes a negociações, documento comprobatório da
representação na China, contratos de parceria”.
Também aqui, com razão a JRF.
A Fiscalização lançou a multa de 5% sobre o valor aduaneiro da mercadoria em
razão do fato de a JRF ter deixado “de indicar a origem dos recursos e de apresentar documentos
que indicam a realidade das negociações relacionadas com as suas operações de comércio
exterior, que poderiam evidenciar o real adquirente das mercadorias”.
O problema é que a multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da
Lei no 10.833, de 2003, traz em seu tipo a não apresentação dos documentos obrigatórios de
instrução das declarações aduaneiras, o que, nos termos do art. 553 do Decreto no 6.759, de 2009,
significa dizer, em uma importação, a não apresentação da via original da fatura comercial ou a via
original do conhecimento de carga. E não consta nos autos que a JRF tenha deixado de apresentar
esses documentos obrigatórios.
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
46
A não apresentação dos documentos das negociações comerciais tem como
consequência o que está disposto no inciso I desse mesmo art. 70 da Lei no 10.833, de 2003, não
havendo ali qualquer previsão de multa específica.
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos,
ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
implicará: (Vide)
I - se relativo aos documentos comprobatórios da transação comercial ou os
respectivos registros contábeis:
a) a apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo ao valor de
transação, caso exista dúvida quanto ao valor aduaneiro declarado; e
b) o não-reconhecimento de tratamento mais benéfico de natureza tarifária,
tributária ou aduaneira eventualmente concedido, com efeito retroativos à data
do fato gerador, caso não sejam apresentadas provas do regular cumprimento das
condições previstas na legislação específica para obtê-lo;
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação da base de
cálculo, conforme os critérios definidos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, se existir dúvida quanto ao preço efetivamente
praticado; e
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço
arbitrado.
Dessarte, dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar o lançamento da
multa de 5% do valor aduaneiro, prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei no
10.833, de 2003.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO PELO SR. JAYME (e-fls. 2266 a 2318)
O Recurso Voluntário apresentado pelo Sr. Jayme Fernandes Junior é idêntico
àquele apresentado pela JRF Comércio, Importação e Exportação EIRELI, com o acréscimo de mais
um tópico que trata da responsabilidade solidária atribuída ao sócio.
Dessa forma, em relação aos temas que têm em comum, aplico ao Recurso
Voluntário apresentado pelo Sr. Jayme Fernandes Junior as mesmas conclusões alcançadas em
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
47
relação ao Recurso Voluntário apresentado pela JRF, e passo, na sequência, a analisar a
responsabilidade solidária do sócio Jayme Fernandes Junior.
Da responsabilidade solidária do sócio (e-fls. 2309 a 2315)
A Fiscalização não tece uma única linha no Relatório Fiscal de e-fls. 1866 a 1927
para justificar o chamamento aos autos, na qualidade de responsável solidário, do Sr. Jayme
Fernandes Junior.
Não obstante, as razões adotadas pela Fiscalização para estabelecer essa
responsabilidade solidária podem ser encontradas à e-fl. 4, e estão expressas nos exatos termos a
seguir reproduzidos.
Jayme Fernandes Júnior, CPF 075.772.777-89, sócio inicial e, a partir de 10 de
agosto de 2018, único sócio da empresa JRF COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.286.583/0001-40, tem participação efetiva nos fatos
que caracterizam a interposição fraudulenta em operações de comércio exterior,
infração prevista no artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. Na qualidade de
único sócio e administrador da empresa JRF Comércio, foi o responsável pelas
movimentações nas contas bancárias da empresa, por onde circularam os
recursos utilizados em parte do custeio das importações, assim como foi o
responsável pela emissão de notas fiscais de venda inidôneas e pela emissão de
faturas parceladas, com valores abaixo do limite rastreável na rede bancária, com
o intuito claro de ocultar o real adquirente das mercadorias importadas.
Como enquadramento legal, podemos ver nessa mesma e-fl. 4 que a Fiscalização
apontou exclusivamente o art. 124 do CTN.

Em sua defesa, o Sr. Jayme defende não estarem “presentes os requisitos
autorizadores para a imposição solidária”.
Cita os Acórdãos CARF 9303-013.314 e 3201-003.756, para sustentar que o art. 124,
inciso I, do CTN não prevê a extensão da sujeição passiva quanto aos sócios, que poderia ocorrer
no caso previsto no art. 135, pela gestão fraudulenta da empresa.
Refere o voto vencido no julgamento realizado na DRJ para destacar “a patente
contradição entre o inciso III do art. 135 do CTN e a existência de solidariedade passiva, uma vez
que a responsabilidade prevista neste artigo é pessoal, recaindo exclusivamente sobre aquele que
cometeu pelo menos uma das condutas ali estabelecidas, quais sejam, atos com excesso de poder
ou infração a lei, contrato social ou estatutos”.
Pondera que, “se toda e qualquer infração autorizasse a invocação de aludido
artigo, todo e qualquer auto de infração deveria trazer como responsável solidário pelo menos um
dos diretores, gerentes ou representantes legais, uma vez que todo lançamento tributário já nasce
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
48
em virtude de uma suposta infração de lei, o que jogaria por terra a teoria adotada pelo
ordenamento, que confere à pessoa jurídica personalidade distinta da personalidade de seus
sócios, que somente pode ser desconsiderada nos termos do art. 50 do Código Civil”.
Traz à baila o Parecer Normativo Cosit no 4, de 2018, para defender que o interesse
comum de que trata o inciso I do art. 124 do CTN “ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada
ao fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao
fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam”, de tal sorte
que, “quando a imputação tem fulcro no interesse comum, a Fiscalização tem por dever legal
comprovar que a pessoa a ser responsabilizada tem vínculo com o ato infracional, demonstrando o
nexo causal da sua participação, comissiva ou omissiva, mas consciente”.
Acrescenta que, “tal qual no caso concreto, quando o sócio atua dentro dos limites
estabelecidos em lei, exercendo suas funções administrativas ou operacionais, não é ele, pessoa
física quem pratica juridicamente o fato gerador, mas sim a pessoa jurídica na qual ele se reveste,
motivo pelo qual não se pode inserir no polo passivo da autuação a pessoa física por atos
praticados enquanto pessoa jurídica, ou seja, por condutas supostamente praticadas pela pessoa
jurídica que ele representa”.
Aponta erro de direito na responsabilidade solidária imposta ao Sr. Jayme, “na
medida em que a autuação em questão não se refere a exigência tributária, mas sim aduaneira,
eis que a principal acusação, que levou à proposta de aplicação de multa substitutiva à pena de
perdimento é interposição fraudulenta, do que concluiu-se possuir a controvérsia um regime
jurídico próprio, qual seja, aduaneiro e não tributário, o que exige a observância à pressupostos
jurídicos próprios, conforme aponta a doutrina especializada”, para concluir que “o fundamento
legal aplicável é o do próprio regime aduaneiro, qual seja, o art. 95, I do Decreto-lei no 37/66”.
Com isso, pede que seja reconhecida a ilegitimidade do Sr. Jayme no presente
processo.
Com razão a defesa.
A uma, porque não vejo o inciso I do art. 124 do CTN, única base legal apontada
pela Fiscalização, como fundamento para, por si só, justificar a responsabilidade tributária.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
A solidariedade de que trata o art. 124 do CTN nada mais é do que a possibilidade
de o ente tributante cobrar os tributos, inclusive aqueles incidentes sobre as operações de
importação, de todos os sujeitos passivos (contribuintes e responsáveis), ou de apenas um deles,
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
49
sem qualquer benefício de ordem. Em outras palavras, é uma das formas de distribuição da
responsabilidade pelo pagamento dos tributos entre os sujeitos passivos da obrigação principal.
Mas observe-se que, para que alguém possa ser responsabilizado solidariamente
pelo pagamento de um tributo, é preciso que, antes, esse alguém seja legitimado como sujeito
passivo da obrigação tributária, o que deve ser feito à luz do art. 121 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei
No caso do imposto de importação, além das hipóteses previstas entre os arts. 128
e 138 do próprio CTN, dentre as quais se encontra a responsabilidade dos sócios no art. 135, o art.
31 do Decreto-Lei no 37, de 1966, lista as pessoas que devem ser chamadas para responder pelo
tributo. Nenhum desses dispositivos foi referido pela Fiscalização.
A duas, porque, em relação às penalidades, por elas terem sido aplicadas em razão
de infrações à legislação aduaneira, não há que se fundamentar a responsabilidade pela infração
com base no CTN, devendo ser utilizado, pela especialidade da norma, o disposto no art. 95 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, independentemente da natureza dessas infrações, se tributária ou
não.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto
à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou
omissão de seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.

Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.946 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721837/2021-51
50

Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário na matéria para afastar a
responsabilidade solidária do Sr. Jayme Fernandes Junior.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração,
suscitada pelas Recorrentes, e, no mérito, por dar parcial provimento aos Recursos Voluntários
para: (i) cancelar a Auto de Infração em relação: a) ao lançamento da diferença de tributos; b) à
multa de ofício qualificada, aplicada sobre a diferença de tributos; c) à multa de 100%, calculada
sobre a diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado pela Fiscalização; d) à multa de 5%
sobre o valor aduaneiro das mercadorias; (ii) recalcular a multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicada em razão da não comprovação da origem dos recursos empregados nas
operações de importação, a partir do valor aduaneiro das mercadorias declarado nas importações
registradas no Siscomex; e (iii) afastar a responsabilidade solidária do Sr. Jayme Fernandes Junior.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 2448
DF CARF MF
Original